Tribunal: TJES
Processo: 5025723-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025723-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNARA EMILIA VEIGA ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO (CNH). EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO E ALTERAÇÃO DO RESULTADO ("SLIPE"). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora recorre da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sua reprovação no exame prático de direção realizado em 18/08/2022.
2. Sustenta que foi informada verbalmente da aprovação, mas que o documento de avaliação foi posteriormente alterado para incluir faltas não cometidas (uma grave e uma leve), além de ter havido demora na notificação do resultado.
3. Apresentou o prontuário do exame contendo as faltas registradas pela comissão examinadora, totalizando 04 pontos negativos (limite para reprovação é superior a 03 pontos).
4. Reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, no mérito, validou o ato administrativo do DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Aferir a existência de vício de legalidade ou nulidade no procedimento administrativo do exame de direção.
6. Verificar se a prova documental produzida pela administração pública (espelho da prova) pode ser afastada apenas por alegações verbais da candidata.
7. Delimitar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em critérios técnicos de avaliação de bancas examinadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A legitimidade do DETRAN é exclusiva por ser autarquia com autonomia. O interesse de agir da autora persiste mesmo tendo sido aprovada em exame posterior, pois busca anular os efeitos de ato anterior.
9. Os atos praticados pelos examinadores do DETRAN gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O "espelho da prova" assinado pela comissão é documento público que prevalece sobre alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo (vídeos, testemunhas ou perícia).
10. Segundo a Resolução CONTRAN nº 789/2020, a soma de faltas que ultrapasse 03 pontos resulta em reprovação. No caso, a autora cometeu uma falta grave (3 pontos) e uma leve (1 ponto), totalizando 4 pontos.
11. O Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade e observância do devido processo. Não cabe ao magistrado substituir a banca para reavaliar se a manobra foi ou não correta, sob pena de violar a separação de poderes e o mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A reprovação em exame prático de direção veicular, devidamente registrada em prontuário oficial por examinadores públicos, goza de presunção de veracidade e só pode ser anulada mediante prova robusta de ilegalidade ou desvio de finalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito técnico da pontuação atribuída.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025723-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: THAYNARA EMILIA VEIGA ROCHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO (CNH). EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO E ALTERAÇÃO DO RESULTADO ("SLIPE"). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora recorre da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sua reprovação no exame prático de direção realizado em 18/08/2022.
2. Sustenta que foi informada verbalmente da aprovação, mas que o documento de avaliação foi posteriormente alterado para incluir faltas não cometidas (uma grave e uma leve), além de ter havido demora na notificação do resultado.
3. Apresentou o prontuário do exame contendo as faltas registradas pela comissão examinadora, totalizando 04 pontos negativos (limite para reprovação é superior a 03 pontos).
4. Reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, no mérito, validou o ato administrativo do DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Aferir a existência de vício de legalidade ou nulidade no procedimento administrativo do exame de direção.
6. Verificar se a prova documental produzida pela administração pública (espelho da prova) pode ser afastada apenas por alegações verbais da candidata.
7. Delimitar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em critérios técnicos de avaliação de bancas examinadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A legitimidade do DETRAN é exclusiva por ser autarquia com autonomia. O interesse de agir da autora persiste mesmo tendo sido aprovada em exame posterior, pois busca anular os efeitos de ato anterior.
9. Os atos praticados pelos examinadores do DETRAN gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O "espelho da prova" assinado pela comissão é documento público que prevalece sobre alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo (vídeos, testemunhas ou perícia).
10. Segundo a Resolução CONTRAN nº 789/2020, a soma de faltas que ultrapasse 03 pontos resulta em reprovação. No caso, a autora cometeu uma falta grave (3 pontos) e uma leve (1 ponto), totalizando 4 pontos.
11. O Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade e observância do devido processo. Não cabe ao magistrado substituir a banca para reavaliar se a manobra foi ou não correta, sob pena de violar a separação de poderes e o mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A reprovação em exame prático de direção veicular, devidamente registrada em prontuário oficial por examinadores públicos, goza de presunção de veracidade e só pode ser anulada mediante prova robusta de ilegalidade ou desvio de finalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito técnico da pontuação atribuída.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Thaynara Emilia Veiga Rocha
em face do
DETRAN/ES
e do
Estado do Espírito Santo
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi reprovada no exame prático de direção veicular realizado em 18/08/2022, de forma irregular.

Sustenta que, embora tenha sofrido apenas uma penalidade durante a baliza, foi verbalmente informada de sua aprovação ao final da prova. Porém, posteriormente, o documento de avaliação (“slipe”) teria sido alterado, com a desconsideração do erro inicialmente apontado e a inclusão de novas faltas não informadas no momento do exame, resultando em sua reprovação. Alega, ainda, que houve extravio do documento original, sendo cientificada formalmente do resultado apenas após 1 (um) ano e 3 (três) meses, o que configura vício no procedimento administrativo, em afronta aos princípios da legalidade, motivação, transparência e boa-fé.

Com tais fundamentos, requer a anulação do ato administrativo que a reprovou no referido exame prático, com o reconhecimento de sua aprovação na data originalmente realizada.

Sobreveio sentença (ID 17019448) com o seguinte dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] no que se reporta ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

[ii] quanto às partes que permanecem nos autos, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17019450), sustentando que a sentença deve ser reformada porque não analisou adequadamente os vícios do procedimento administrativo que resultaram em sua reprovação no exame prático de direção veicular. Afirma que foi informada verbalmente de sua aprovação, mas que o resultado foi posteriormente alterado, com a inclusão de faltas não comunicadas no momento da prova, além de ter havido demora excessiva na ciência formal da reprovação. Ao final, requer o provimento do recurso, para anular o ato administrativo que a reprovou no exame realizado em 18/08/2022.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual vício no procedimento administrativo que culminou na reprovação da recorrente no exame prático de direção veicular realizado em 18/08/2022.

Da análise dos autos, a autora sustenta que houve informação verbal de aprovação, seguida de posterior alteração do resultado, com inclusão de faltas não comunicadas no momento da prova, bem como demora excessiva na ciência formal da reprovação, em razão de suposto extravio do documento original.

Entretanto, dos autos consta o espelho da prova prática, juntado pelo DETRAN/ES, no qual se registram uma falta grave (não sinalizar corretamente a manobra) e uma falta leve (parar o veículo afastado da guia da calçada), totalizando 04 (quatro) pontos negativos, suficientes para a reprovação, nos termos da Resolução CONTRAN nº 789/2020 (ID 17019443).

Tal documento foi subscrito pela comissão examinadora, gozando, portanto, de presunção de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos.

Embora a recorrente alegue a necessidade de dilação probatória, verifica-se que tais alegações não foram acompanhadas de elementos mínimos de prova aptos a infirmar o conteúdo do espelho da prova ou a demonstrar, de forma objetiva, a ocorrência de alteração indevida do resultado.

Ressalte-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos do exame de direção, limitando-se o controle judicial à legalidade do ato, a qual, no caso, não se mostra violada.

Assim, não comprovados os alegados vícios procedimentais, subsiste a presunção de legalidade do ato administrativo, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvada a sua exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)